Tribunal: STF
Processo: RE 96238
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
TRÂNSITO. VEÍCULO COM MOTOR ORIGINAL A GASOLINA. SUBSTITUIÇÃO POR
MOTOR A OLEO DIESEL, SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE
COMPETENTE. LEGITIMIDADE DAS RESOLUÇÕES NS. 509/76 E 557/80, DO
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO. CÓDIGO NACIONAL DO TRÂNSITO, ARTS.
5, V E 39. MODIFICAÇÃO DE CARACTERISTICA DO VEÍCULO.
INTERPOSIÇÃO DO ART. 80, PAR. 1, DO RCNT (DECRETO N. 62127), EM
CONSONANCIA COM O ART. 39, DO CNT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SEGURANÇA.